Tribunal: TJMT
Processo: 1034098-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034098-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GIOVANI ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 929.429.111-15 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
DEFERIMENTO DE
ANTECIPACAO DE
TUTELA PARA

SUSPENDER
REAJUSTE ANUAL
DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAUDE DO AUTOR E SEUS DEPENDENTES
.

ABUSIVIDADE
DO REAJUSTE
NÃO DEMONSTRADA.
URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO
REVOGADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão. A agravante alega abusividade e desproporcionalidade do aumento e pleiteia a aplicação do índice da ANS ou percentual inferior.

2. O juízo de origem deferiu a tutela
antecipada, suspendendo o reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito na alegação de abusividade do reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, a justificar a
manutenção
de tutela de urgência para suspensão da majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os reajustes de planos coletivos por adesão são regidos pela RN nº 509/2022 da ANS, sendo apenas monitorados pelo órgão regulador, sem imposição dos limites aplicáveis aos planos individuais.

5.
O
s documentos apresentados pela operadora demonstram a justificativa do reajuste com base no aumento da sinistralidade do plano (
117
%) e a comunicação prévia à contratante, conforme exigido pela RN nº 509/2022 da ANS.

6
. A jurisprudência do tribunal reconhece a necessidade de instrução probatória para análise da abusividade dos reajustes em planos coletivos, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela.

8. O perigo de dano irreparável não restou demonstrado, pois
o
agrava
do
não comprovou incapacidade financeira para arcar com o reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido
para cassar a decisão agravada
.

Tese de julgamento:
“A revisão judicial de reajuste anual em plano de saúde coletivo por adesão exige dilação probatória para aferição da abusividade, não sendo suficiente, para a concessão de tutela de urgência, a mera alegação de desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; RN nº 509/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2019,
DJe
15.02.2019; Súmula 608/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender o reajuste de 28,55% sobre as mensalidades do plano de saúde coletivo empresarial do autor e seus dependentes, determinando a aplicação provisória do percentual de 6,06%, correspondente ao índice autorizado pela ANS para o ano de 2025, até ulterior deliberação.

S
ustenta, em apertada síntese,
a inexistência dos
requisitos legais para concessão da tutela antecipada, em especial a probabilidade do direito, diante da legalidade do reajuste contratual pactuado com base na
sinistralidade
do plano. Defende que,
tratando-se de plano coletivo empresarial, o reajuste não se submete aos limites fixados pela ANS,

mas sim
a majoração contratualmente prevista e justificada pela elevação dos cus
tos médico-hospitalares e do índice de utilização dos serviços.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, c
onheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença

dos requisitos para
a
manutenção
da tutela provisória de urgência

deferida na origem
(
art. 300
, CPC),
que
limitou o percentual de reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial do agravado, substituindo-o pelo índice autorizado pela ANS para planos individuais
.

O agravado é
beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, oriundo da contratação firmada entre a
agravante
e a AQQUER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Na origem, propôs ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com pedido de restituição de indébito e tutela provisória de urgência, alegando que, em junho de 2025, foi surpreendido com reajuste de 28,55% sobre as mensalidades de seu plano de saúde empresarial, do qual são beneficiários também seus dois filhos menores, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sustent
ou
que o reajuste é abusivo quando comparado ao índice de 6,06% autorizado pela ANS para o ano de 2025 e que a operadora do plano não apresentou os cálculos que justificariam a majoração. Aleg
ou
, ainda, que o custo médio mensal com o plano gira em torno de R$ 1.300,00
, tendo passado para
R$ 1.689,61

o que
compromete o orçamento familiar e ameaça a continuidade dos tratamentos médicos indispensáveis aos dependentes.

De início, destaco
os reajustes do plano coletivo por adesão, são regulados pela RN n. 509/2022 da ANS
e o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos,
não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
. Precedentes.”
(
AgInt
no
AREsp
1155520/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019,
DJe
15/02/2019)

O
Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV)
. A
aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é
também
indiscutível
(
S
ú
m
. 608, STJ)
.

No

entanto,
além da previsão contratual expressa de reajuste para equilíbrio econômico-financeiro,
não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de abusividade no
aumento
. Conforme documentos trazidos pela operadora, ficou
demonstr
ada
a existência de fatores que
, a princípio,
justificam o reajuste aplicado,
em especial o
aumento na
sinistralidade do plano
(em
117
%)
, dados que foram comunicados previamente à pessoa jurídica contratante

tal como disciplinado no art. 14, caput e §1°, e no art. 15, inciso I e II, da RN n. 509/2022 da ANS
1
,
alem
de
dados
que fundamentaram a análise atuarial
(análise gerencial
, com
extrato detalhando os itens considerados para o cálculo
, extrato de utilização e
comunicado de reajuste, com as respectivas justificativas
)
, que demonstram a existência de fundamento idôneo para o reajuste aplicado
.

Este E. Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que
“
A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente em face da previsão contratual de reajuste anual e da cobrança retroativa estar respaldada pela Resolução Normativa ANS nº 565/2022, aliada à inexistência de perigo de dano irreparável
(...)
inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança pela operadora do plano de saúde.
” (N.U 1029554-43.2024.8.11.0000, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, J
.
03/12/2024
,
DJE 04/12/2024)

Portanto, a demonstração de eventual abusividade do reajuste demanda dilação probatória, por meio da instrução no processo de origem.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DOS INDÍCES APLICADOS - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos
planos coletivos, se o reajuste anual e etário foi aplicado conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, e se os valores aplicados não se apresentam desarrazoados, a suposta abusividade da cobrança demanda a realização de instrução probatória e não autoriza, portanto, a antecipação da tutela pretendida.

(N.U 1009574-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – AUMENTO NA MENSALIDADE – ABUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC) - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no Contrato.
A
ausência da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015).
[...]
(N.U 1004029-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Além disso, o
perigo de
dano
não foi demonstrado,

pois
o
agrava
do

restringi
u
-se
a alegar
que
, caso mantido o reajuste,
certamente tornara os requerentes inadimplente e consequentemente o primeiro requerente deixara de realizar o tratamento para o autismo
.
No entanto, a incapacidade financeira para
pagar a mensalidade após
o aumento
e o risco decorrente
não fo
ram

suficientemente
comprovad
os
.

Diante do exposto,
DOU
P
R
OVIMENTO ao recurso
,
para
revogar
a tutela antecipada

deferida na origem
.

É como voto.

[1]

Art. 14. A operadora deverá disponibilizar à pessoa jurídica contratante de plano coletivo empresarial ou por adesão, com formação de preço pré-estabelecido, assim definidos na Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, um extrato pormenorizado contendo os itens considerados para o cálculo do reajuste conforme cláusula contratual ou estabelecido em negociação.

§1º O extrato pormenorizado de que trata o caput deverá ser disponibilizado com o mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste.

Art. 15. O extrato pormenorizado de que trata o art. 14 deverá conter, ao menos:

I – o critério técnico adotado para o reajuste e a definição dos parâmetros e das variáveis utilizados no cálculo;

II – a demonstração da memória de cálculo realizada para a definição do percentual de reajuste e o período de observação;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025